Tribunal: TJSP
Processo: 2244175-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Interrupção de descontos referente a contribuições associativas. Possibilidade de deferimento da tutela de urgência. Não se pode impor ao autor a produção de prova negativa (não associação). Presunção de boa-fé da alegação de que não é associado. Descontos que comprometem seu sustento. Prejuízo evidente. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito. Interrupção de descontos referente a contribuições associativas. Possibilidade de deferimento da tutela de urgência. Não se pode impor ao autor a produção de prova negativa (não associação). Presunção de boa-fé da alegação de que não é associado. Descontos que comprometem seu sustento. Prejuízo evidente. Decisão reformada. Agravo provido.